Tribunal: TJSP
Processo: 1008775-07.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
- Energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Documentos juntados pela autora desprovidos de fundamento técnico - Prova de que o prejuízo material do segurado foi ocasionado por descargas atmosféricas - Pedido improcedente - Recurso provido.